Tribunal: TJMT
Processo: 1016761-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Pública de Rondonópolis/MT, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-executividade, ajuizada nos autos da Execução Fiscal no 1000311 -55.2018.811.0003 e reduziu os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que a decisão agravada afronta o disposto nos §2o e §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Alega que “o Código de Processo Civil prevê que a equidade só pode ser utilizada para a majoração de honorários advocatícios tidos por muito baixos ou irrisórios, em obediência ao disposto § 8o do artigo 85”, que afirma não ser o caso dos autos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados em conformidade com os critérios do § 2o e § 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se da análise do feito que, o Juízo a quo acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade ajuizada nos autos da Execução Fiscal no 1000311 -55.2018.811.0003 e extinguiu o processo apenas em relação ao agravante, fixando honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, na forma do §5o do mesmo dispositivo.
Ato seguinte, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos, reduzindo-se a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Importa consignar que antes da interposição dos embargos, o agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1005104-75.2020.8.11.0000 postulando pela reforma da decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade.
O recurso encontra-se pendente de julgamento, de modo que a análise do mérito pode impactar na reforma ou não da decisão questionada, bem como dos honorários advocatícios.
Assim, não se vislumbra, por ora, a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator